Tribunal: TJES
Processo: 5004992-04.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004992-04.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: YGOR DE SOUZA BRUNO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004992-04.2025.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO
: YGOR DE SOUZA BRUNO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO - SCR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A parte requerente alega que tomou conhecimento que a primeira parte requerida incluiu seu nome/CPF no Sistema de Informações de Créditos (SCR), apontando como valor da dívida a importância de R$ 1.530,20 (mil quinhentos e trinta reais e vinte centavos). Entretanto, alega que referido débito foi quitado mediante acordo com o cessionário do crédito, MGW Ativos, em 07/11/2024, e mesmo após a quitação, a parte requerida ainda mantém a restrição em seu nome/CPF.

Diante dos fatos narrados, pede que a parte requerida seja compelida a proceder com a retirada de seu nome/CPF do Sistema de Informações de Créditos (SCR) e ao pagamento de indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de baixar a inscrição do nome/CPF da parte autora relativo ao débito indicado nesta demanda do Sistema de Informação ao Crédito – SRC; bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a anotação de dívida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem notificação prévia ao devedor configura ato ilícito capaz de ensejar danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ressalvados os entendimentos divergentes, este relator filia-se à corrente de que o Sistema de Informações de Créditos (SCR) não se equipara a serviço de cadastro de cadastro de inadimplentes, razão pela qual a mera indicação do nome do autor no referido banco de dados por dívida já quitada não é apta a ensejar indenização por danos morais. Com efeito, verifica-se que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) se trata apenas de um banco de dados com informações sobre operações de crédito e garantias contratadas por clientes com bancos e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BC). Além disso, destaca-se que SCR não é um cadastro restritivo, uma vez que os cadastros restritivos (negativos) contêm apenas informações sobre valores de dívidas vencidas (em atraso) e o SCR também contém valores de dívidas a vencer (em dia) e, diferentemente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, as informações dos clientes somente podem ser consultadas no SCR caso eles deem autorização específica para a realização de consulta de seus dados. Nesse sentido:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Apontamento em SCR – BACEN. Sistema de Informações de Crédito do BACEN. Ausência de caráter restritivo. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados por equidade, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. Prejudicado o pedido de arbitramento de multa cominatória. Obrigação cumprida. Recurso improvido
. (TJSP; Apelação Cível 1001404-02.2021.8.26.0142; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 04/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022).

5. Não obstante, a informação constante no SCR (Sistema de Informações de Créditos) não se traduz em laceração, pois dissociada da promoção de efetivo apontamento desabonador. Tal ferramenta, aparentemente, volta-se mais a retratar o histórico creditício do requerente do que, efetivamente, a macular-lhe o nome. Nessa perspectiva, se não há ampla e pública divulgação do cadastro do autor, inexiste, por evidente, desmedida exposição e abalo qualquer, não se caracterizando abuso. Dessa forma, reforma-se a r. sentença de piso tão somente para afastar a condenação a título de danos morais.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, de modo que se altera a r. Sentença para afastar a condenação em danos morais.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)